Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-14.2018.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002086-14.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), WILSON NONATO SILVA (RECORRENTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (RECORRENTE), CASSIA TANAKA - CPF: 262.186.928-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - - EXONERAÇÃO – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - 13º SALÁRIO - POSSIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão não são regidos pela CLT e, em caso de rescisão, não lhes são garantidos direitos ao recebimento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo; salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Constituição Federal/1988.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020